Tribunal: TJBA
Processo: 8067460-73.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8067460-73.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DENIS LUIS HIGINO COSTA Advogado(s): FELIPE MARCONE SANTOS SILVA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): MAF 06 ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E MILITAR. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. POLICIAL MILITAR. DEMISSÃO. DIVERGÊNCIA DA AUTORIDADE JULGADORA EM RELAÇÃO AO PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. CONTROLE JURISDICIONAL LIMITADO À LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de apelação interposto, contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado por soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, demitido após a conclusão do Processo Administrativo Disciplinar n.º SEI 030.0593.2024.0016135-74, instaurado para apuração de condutas incompatíveis com os deveres funcionais previstos no Estatuto dos Policiais Militares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a autoridade administrativa pode divergir, de forma motivada, do parecer final da comissão processante em processo administrativo disciplinar; e (ii) estabelecer se houve violação aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e da motivação dos atos administrativos na aplicação da penalidade de demissão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se à análise da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, sendo vedada a incursão no mérito administrativo. 4. A autoridade julgadora não se vincula às conclusões do relatório final da comissão processante, podendo dele divergir, desde que apresente motivação idônea e fundamentação baseada nas provas constantes dos autos, conforme previsão do art. 87, § 1º, da Lei Estadual n.º 7.990/2001. 5. A decisão administrativa impugnada encontra-se devidamente motivada, com exame expresso dos elementos probatórios produzidos no PAD, incluindo laudos periciais, auto de prisão em flagrante, auto de exibição e apreensão e declarações prestadas pelo próprio acusado. 6. A ausência de oitiva de testemunhas não configura nulidade, quando a condenação administrativa se apoia em outros meios de prova lícitos e suficientes para a formação do convencimento da autoridade julgadora. 7. A decisão administrativa goza de presunção de legitimidade, não evidenciada qualquer ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade na aplicação da penalidade de demissão, diante da gravidade das condutas apuradas. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso não provido. Tese de julgamento: 1. A autoridade administrativa não está vinculada ao parecer da comissão processante em processo administrativo disciplinar, podendo dele divergir de forma motivada e com base nas provas dos autos. 2. O controle judicial do processo administrativo disciplinar limita-se à legalidade do procedimento e do ato sancionatório, sendo vedada a reavaliação do mérito administrativo. 3. A aplicação da penalidade de demissão é legítima quando lastreada em conjunto probatório suficiente e em fundamentação idônea, respeitados o contraditório e a ampla defesa. Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n.º 7.990/2001 (Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia). Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.967.758/RS, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 24.04.2023; STJ, MS n. 24.031/DF, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Seção, j. 28.08.2019; STJ, RMS n. 75.131/RJ, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Segunda Turma, j. 12.11.2025; STJ, RMS n. 75.398/MG, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 22.10.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8067460-73.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante DENIS LUIS HIGINO COSTA e como apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação interposto, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator